Tribunal: TJBA
Processo: 0008373-61.2008.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008373-61.2008.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS LAURINDO DE CASTILHOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE RENATO BORGES, DENER GLASS

APELADO: ESPÓLIO JORGE LUIZ CLOSS registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ CLOSS e outros

Advogado(s)
:
JANSER DUARTE CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. INADIMPLEMENTO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA. NOVAÇÃO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADA. FIADORES. LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO conhecido e DESPROVIDO.

1.

AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. ART. 360 DO CÓDIGO CIVIL.
A novação exige a presença concomitante de obrigação anterior, nova obrigação incompatível com a primeira e ânimo inequívoco de novar. Simples aditivos contratuais que prorrogam prazos e ajustam a forma de pagamento não configuram novação, nos termos do art. 361 do Código Civil e da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 322.508/SP).

2.

ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA.
A outorga da escritura pública, prevista contratualmente, não estava condicionada à quitação integral da dívida. Assim, a lavratura do título notarial não comprova, por si só, a extinção da obrigação, sobretudo diante de recibos que evidenciam o pagamento parcial.

3.

LEGITIMIDADE PASSIVA DOS FIADORES. ART. 838 DO CÓDIGO CIVIL.
A fiança prestada por Marisa Poletto e Carlos Laurindo de Castilhos subsiste, ante a ausência de prova de concessão de moratória sem anuência dos fiadores. Ambos figuram expressamente como garantidores no contrato e foram devidamente citados, mantendo-se hígida a garantia.

4.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SENTENÇA. ART. 489, §1º, DO CPC.
A sentença analisou as provas essenciais e motivou adequadamente sua conclusão. A exigência de fundamentação não implica enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes, desde que se exponha com clareza as razões do convencimento judicial.

5.

MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, §§2º E 11, DO CPC.
Mantida a condenação e majorada a verba honorária para o percentual de 12% (doze por cento) em sede recursal, conforme precedentes consolidados do STJ (Tema 1059).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0008373-61.2008.8.05.0022
, em que figuram como partes as acima elencadas.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

pelas seguintes razões do voto condutor.

VII